Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735698-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDSON OLIVEIRA BARROS PACIENTE: MARCIO HENRIQUE CONCEICAO SODRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fredson Oliveira Barros, em favor de Márcio Henrique Conceição Sodré, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA - que revogou o livramento condicional e determinou a redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais, com a expedição de mandado de prisão, nos autos n.o 0019385-49.2002.8.07.0015 (ID 30531036 - Pág. 7). Consta dos autos que o paciente cumpre pena unificada de 18 anos, 03 meses e 23 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (duas condenações), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico, já tendo cumprido 18 anos, 02 meses e 15 dias. A pena remanescente era de 01 mês e 08 dias de reclusão, em regime semiaberto, sendo que o paciente estava em usufruto de livramento condicional desde 12/02/2015. A previsão do término de cumprimento da pena era 17/12/2021. Sobreveio a distribuição de carta de guia de execução definitiva em relação à condenação pelo crime de furto qualificado, praticado em 30/01/2001, com pena de 04 anos de reclusão, em regime fechado. O MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA - revogou o livramento condicional e determinou a redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais, com a expedição de mandado de prisão (ID 30531036 - Pág. 7). Contra referida decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual tece considerações acerca do cabimento do writ quando houver ameaça ao direito fundamental de ir e vir. Quanto ao mérito, afirma que “no que concerne ao paciente, o entendimento consolidado é no sentido de que o trânsito em julgado de condenação no curso da execução por crime praticado antes ou após o início do cumprimento da pena não pode ser considerado marco temporal para a concessão dos benefícios ao reeducando, mas sim a data da última prisão, para não ocorrer o “bis in idem”. Esclarece que “o ato coator é emanado da decisão do juízo a quo que não unificou as penas vinculadas ao paciente e determinou a expedição de mandado de prisão”. Entende que “ante a ausência da unificação das penas, não há se falar em regressão de regime e a expedição de mandado de prisão, pois ainda não foi computada nos cálculos. A decisão manifesta ilegalidade. Ademais, é sabido que ao juízo da Execução Penal compete decidir sobre a soma ou a unificação das penas, progressão de regime e detração penal, consoante previsto no art. 66, inc. III, alíneas a, b e c, da LEP. Mais a mais, o entendimento consolidado é no sentido de que o trânsito em julgado de condenação no curso da execução por crime praticado antes ou após o início do cumprimento da pena não pode ser considerado marco temporal para a concessão dos benefícios ao reeducando, mas sim a data da última prisão, para não ocorrer o “bis in idem””. Pede o deferimento da medida liminar “com a imediata expedição de salvo-conduto ao paciente, garantindo que ele possa permanecer, durante o processamento deste writ, em liberdade, salvo se em flagrante delito ou por ordem judicial”. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, “a fim que seja expedido salvo-conduto ao paciente, garantindo que ele possa permanecer em liberdade salvo se em flagrante delito ou por ordem judicial”. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA - que revogou o livramento condicional e determinou a redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais, com a expedição de mandado de prisão. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. [...]” (HC 127224 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017) “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 357.357/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) “[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 275.935/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016) “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça não admite que o habeas corpus seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, sob pena de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 358.472/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016) “[...] I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício. [...]” (HC 334.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016) Este Tribunal também adota o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, determinando a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166867, 07047048220198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DE PENA PECUNIÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO PELA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus é o meio jurídico da defesa e proteção das liberdades sob ameaças ou violações de direitos, razão de não admitir a análise aprofundada de elementos probatórios necessários para se apreciar pedidos como os de gratuidade de justiça, isenção de pena pecuniária e de custas, matérias atinentes a outros procedimentos, os da Execução Penal que, se não forem atendidos segundo o entendimento da Defesa, desafiam o recurso de Agravo. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1150105, 07001709520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. MATÉRIA A SER DEBATIDA EM RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, inclusive o agravo em execução, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1145803, 07203974320188070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no PJe: 01/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EXECUÇÃO DA PENA - NEGATIVA DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO DE AGRAVO - ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS - INADMISSÃO - INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO COMANDO JUDICIAL. 1. A ação de habeas corpus não se afigura apropriada para se indispor contra comando do juízo da Vara de Execuções Penais, envolvendo negativa de pedido de progressão de regime, máxime se a legislação respectiva preconiza a via do agravo como adequada a esse mister. Precedentes. 2. É certo que, nos termos de abalizado entendimento jurisprudencial, a via do habeas corpus, de tramitação expedita, poderia se qualificar como adequada desde que o comando do juízo encerrasse (o que não é o caso) ilegalidade manifesta, vislumbrada de plano, sem a necessidade de incursão nas questões de fato. 3. Ordem inadmitida.” (Acórdão n.1140820, 07182175420188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. Vale salientar, a propósito, que, em consulta ao SEEU, observou-se que a Defesa técnica ainda não foi intimada da decisão impugnada, razão pela qual é possível à Defesa interpor o recurso de agravo cabível, não sendo possível apreciar a questão em sede de habeas corpus. Ressalte-se não se evidenciar constrangimento ilegal manifesto a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que, em uma análise perfunctória, a decisão impugnada não padece de ilegalidade, já que a decisão impugnada revogou o livramento condicional com base em expressa disposição legal, a saber, o artigo 86, inciso II, do Código Penal, verbis: “Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível: I - por crime cometido durante a vigência do benefício; II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.” De fato, a decisão ora impugnada revogou o livramento condicional em razão da superveniência de condenação definitiva do paciente por crime anterior, consoante norma expressa do Código Penal, não havendo ilegalidade. Por consequência, o douto Magistrado determinou a redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais, que passará a ser competente para unificar as penas e executá-las, nos termos do artigo 23, incisos I e II, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal[1]. Ressalte-se, por oportuno, que, ao menos pela documentação juntada aos autos e consultada no SEEU, ainda não houve a unificação de penas e tampouco a fixação de novo marco temporal para concessão de benefícios. Ora, a alegação da Defesa no presente habeas corpus é de que “no que concerne ao paciente, o entendimento consolidado é no sentido de que o trânsito em julgado de condenação no curso da execução por crime praticado antes ou após o início do cumprimento da pena não pode ser considerado marco temporal para a concessão dos benefícios ao reeducando, mas sim a data da última prisão, para não ocorrer o “bis in idem”. Assim, tendo em vista que ainda não houve a unificação das penas e nem o estabelecimento de novo marco temporal para novos benefícios, não se evidencia nenhum ato coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, devendo-se aguardar eventual decisão de primeiro grau sobre os temas, quando a Defesa poderá, se for o caso, discordar dos cálculos e da data fixada, bem como interpor recurso de agravo. Em relação à expedição do mandado de prisão, vale salientar que tal determinação decorre do recebimento da carta de guia de execução definitiva da pena de 04 anos aplicada em regime fechado. Em verdade, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para o cumprimento de pena definitiva. Ao revés, a prisão pena é efeito da sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 674 c/c artigo 675 do Código de Processo Penal, os quais estabelecem, in verbis: “Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. [...] Art. 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o presidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória.” Nesses mesmos termos dispõe o artigo 105 da Lei de Execução Penal: “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” Dessa forma, é inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, sobretudo no caso dos autos em que o paciente foi condenado a cumprir sua reprimenda em regime inicial fechado. Assim, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus, podendo a questão referente à revogação do livramento condicional ser apreciada em eventual recurso de agravo em execução, se assim pretender a Defesa. Em relação à expedição de mandado de prisão, a decisão impugnada seguiu as disposições legais, não havendo constrangimento ilegal. Por fim, no que se refere à alegação acerca da unificação das penas e da fixação de novo marco temporal para a concessão de benefícios, não há ato coator praticado pelo Juízo de origem, devendo-se aguardar a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais. Assim, diante da inadmissibilidade manifesta, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] “Art. 23. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais: I – a execução das penas e das medidas de segurança e o julgamento dos respectivos incidentes; II – decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas; [...]” Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador